Tribunal: TCU
Processo: 040.131/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 321/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.131/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardino Santos Protasio da Silva (XXX.387.705-XX); Daniella Nobrega Nunes Sampaio (XXX.822.384-XX); Gabriela Almeida Marcon (XXX.712.789-XX); Igor Lobo Ferreira (XXX.322.851-XX); Jaime Ferreira de Souza Junior (XXX.305.401-XX); Maria Rita Reis (XXX.580.018-XX); Marilia Fernandes de Almeida (XXX.540.794-XX); Michele Costa de Loiola (XXX.002.611-XX); Rodrigo Schveitzer Tristão (XXX.809.359-XX); Thiago Zachariades Sabenca (XXX.669.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União - AGU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.